Tribunal: TJMT
Processo: 1018257-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018257-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), JERFERSON DE BRITO BANDEIRA - CPF: 550.243.862-72 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.585.842-86 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JOSÉ ANTÔNIO SOARES FARIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
-
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTES – PERÍODO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – DILAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO –

PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PENA MÁXIMA PREVISTA AO DELITO – REGIME DIVERSO DO FECHADO –

PREMISSA NÃO

CONCLUSIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO

- INSUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC 648.875/SP e TJMT, Enunciado Criminal 42).

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando extraída da forma de execução do latrocínio tentado, considerado o envolvimento de 3 (três) agentes que abordaram a vítima

mediante dissimulação da prática delitiva [simularam a contratação de “
serviços de frete”
],

com a intenção de subtrair um revólver, alvejando-a com um disparo de arma de fogo.

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, consubstanciada no modo de execução do crime [tentativa de latrocínio, em concurso de pessoas, com emprego de violência física], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 546.380/MT; HC 484.544/SP).

“A contemporaneidade da não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, “ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.”
(STJ, AgRg no HC n. 803.689/GO)

“O fato de permanecer foragido, impedindo a continuidade da persecução penal, demonstra a contemporaneidade dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão”
(STJ, AgRg no HC n. 797.677/SC).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva diante da pena máxima cominada ao latrocínio tentado [20 (vinte) a 30 (trinta) anos e reduzida de 1/3 a 2/3].
Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP; RHC nº 67470/TO).

Sopesadas as circunstâncias do fato criminoso [tentativa de latrocínio com emprego de violência física e vítima alvejada com disparo de arma de fogo],
“não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)”
(STJ, EDcl no HC n. 573.963/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018257-73.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

PACIENTE(S): JERFERSON DE BRITO BANDEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JERFERSON DE BRITO BANDEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe 1005635-21.2023.8.11.0045), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de latrocínio – art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II do CP – (fls. 20/24-ID 178036153).

O impetrante sustenta que: 1)
“o “reconhecimento” da vítima foi feita única e exclusivamente por fotos da delegacia, não tendo nenhum outro meio que confronte e indique o Paciente como autor dos fatos”
; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3)
“não há que se falar em MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, sendo certo que o Paciente ficou em liberdade (com mandado de prisão em aberto) por mais de 04 (quatro) meses na Comarca e momento algum, tem notícias que o mesmo tivesse feito algo errado”
; 4)
“o Paciente ficou em liberdade (com mandado de prisão em aberto) por mais de 04 (quatro) meses na Comarca e momento algum, tem notícias que o mesmo tivesse feito algo errado”
; 5)
“mesmo se o Paciente for condenado, deverá cumprir o regime INICIALMENTE SEMIABERTO”
; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas

(fls. 1/15-ID 178036152), com documentos (ID 178036153/17803610).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 509/511-ID 178428691).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §3º, II DO CP). VÍTIMA ALVEJADA POR PROJETIL, ALOJADO NO PÉ ESQUERDO, CAUSANDO LESÃO PERMANENTE. MORTE QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE.

ARGUIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA DA LIBERDADE POR EMBASAMENTO GENÉRICO NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA, REFUTANDO-SE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PELA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. PACIENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA COMO PARTÍCIPE DA EXECUÇÃO DO DELITO. ANÁLISE DE PROVAS QUE EXIGE CONTRADITÓRIO DIFERIDO QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA DISTINTAS DAS PRISÕES. INOCORRÊNCIA E EXCESSO DE PRAZO PARA A PRISÃO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ARGUIÇÃO DE QUE OS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, A EXISTÊNCIA DE TRABALHO E ENDEREÇO FIXOS, AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDA CAUTELARES MENOSDRÁSTICAS (ART. 319, CPP). PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 515/524)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.3.2023, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela suposta premeditação da prática criminosa.

A duas, pelo concurso de pessoas, vez que estariam envolvidas 03 (três) pessoas na execução do crime.

A três, pela dissimulação na prática delitiva, vez que teriam contratado os serviços de frete da vítima para efetuarem a sua abordagem de forma desprevenida, dificultando a defesa da vítima.

A quatro, porque em liberdade os envolvidos encontrarão estímulos para a prática de novas infrações penais.

A cinco, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça. [...]

Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime de homicídio qualificado tentado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, diante do alhures consignado

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, em consonância com o parecer Ministerial, com fundamento no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva dos representados ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA e JEFERSON DE BRITO BANDEIRA, qualificados nos autos.”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – fls. 356/363)

Em 7.8.2023, indeferiu pedido de revogação da custódia porque
“não houve alteração fática que pudesse modificar as decisões anteriores”
;
“a defesa alegue que o réu residia no mesmo endereço indicado no mandado de prisão, conforme se extrai da certidão contida no ID 122118605, sequer foi possível citá-lo no respectivo endereço”
;

“
não há que se falar em ausência de contemporaneidade”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – fls. 20/24).

Em 6.10.2023, a audiência de instrução e julgamento foi realizada (PJe 1003345-33.2023.8.11.045).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021. TJMT, Enunciado Criminal 42).

De toda sorte,
“verifica-se que a vítima relatou com detalhes o intento criminoso e realizou o reconhecimento do paciente como “o segundo sujeito que o abordou e o agrediu, tentando amarrar os braços do declarante” (Id. 178036157 - Pág. 18 -19), firmando o termo de reconhecimento de Id. 178036157 - Pág. 23, do que se infere presentes a autoria e materialidade delituosas, externando-se, portanto, o fummus comissi delicti”
, como bem pontuado pela i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da forma de execução do latrocínio tentado, considerado o envolvimento de 3 (três) agentes que abordaram José Antônio Soares Farias mediante dissimulação da prática delitiva [simularam a contratação de “
serviços de frete”
] com a intenção de subtrair um revólver. Após a vítima conseguir se desvencilhar, os agentes efetuaram “inúmeros” disparos de arma de fogo,
“alvejando-a

a região do pé esquerdo, provocando fratura exposta”
.

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, consubstanciada no modo de execução do crime [tentativa de latrocínio, em concurso de pessoas, com emprego de violência física], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 546.380/MT, Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2020; HC 484.544/SP, Relator: Min.Joel Ilan Paciornik – 24.9.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“2. Em se tratando de delito contra o patrimônio, quando cometido com violência, sobretudo como no presente caso, em que se diligenciou também contra a vida da vítima, a obrigação de mantença da ordem pública se fortalece, pois as consequências dessa prática delitiva excederam o âmbito do simples arrebate patrimonial, que são atingidas, não apenas em sua integridade física, mas na moral, quando se vê subjugada e humilhada, sendo despojada de seus bens sob o jugo de indivíduos instrumentalizados, sob o risco concreto de que, a qualquer instante, pudessem ter sua vida ceifada.”
(HC 0071225-49.2013.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 26.8.2013)

Logo, a prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada.

Por sua vez, o ato criminoso foi cometido em 22.2.2023, a autoridade policial representou pela custódia preventiva no dia 1º.3.2023 (fls. 295) e o juiz da causa a decretou

em 16.3.2023, razão pela qual a medida constritiva mostra-se contemporânea ao período de conclusão do procedimento

investigatório.

Atente-se que
“a contemporaneidade da não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, “ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado”
(STJ, AgRg no HC n. 803.689/GO – Relator:

Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2023).

Outrossim, o mandado de prisão foi cumprido em 1º.8.2023 porque o paciente não foi localizado no endereço constante dos autos, de modo que
“o fato de ermanecer foragido, impedindo a continuidade da persecução penal, demonstra a contemporaneidade dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão”
(STJ, AgRg no HC n. 797.677/SC – Relator:

Min. Joel Ilan Paciornik – 9.6.2023).

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena máxima cominada ao delito atribuído ao paciente [latrocínio tentado – 20 (vinte) a 30 (trinta) anos reduzida de 1/3 a 2/3].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

No que tange às medidas cautelares, constata-se que o paciente envolveu-se em crime com violência, tendo agredido a vítima
“com socos no rosto e no abdômen, bem como chutes”
, consoante se extrai da denúncia (fls. 250).

Sopesadas as circunstâncias do fato criminoso [tentativa de latrocínio com emprego de violência física e vítima alvejada com disparo de arma de fogo],
“não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)”
(STJ, EDcl no HC n. 573.963/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.6.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023